Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-46.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006129-46.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), NATALIA TEREZINHA VOOS - CNPJ: 97.100.895/0001-78 (APELADO), NATALIA TEREZINHA VOOS - CPF: 616.904.810-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITOS
EX TUNC.
EXIGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), reconhecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1003057-65.2019.8.11.0000, perante este Sodalício, diante do definido pelo Supremo Tribunal Federal ADI n. 2908.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança da TACIN, relativa a fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade, permanece legítima, considerando a modulação dos efeitos da ADI com eficácia
ex tunc
.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16 de Repercussão Geral), fixou entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa para custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios, por se tratar de serviço público geral e indivisível.

4. A declaração de inconstitucionalidade pelo STF, sem modulação de efeitos, produz eficácia ex tunc, tornando nulos os atos praticados com fundamento na norma invalidada desde sua origem.

5. A modulação de efeitos estabelecida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 não prevalece sobre o entendimento do STF, que possui eficácia contra todos e efeito vinculante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal produz efeitos ex tunc, afastando a exigibilidade do tributo desde sua instituição, não prevalecendo a modulação de efeitos estabelecida em ADI estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; Lei Estadual nº 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 16 de Repercussão Geral (STF); STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01/08/2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1006129-46.2019.8.11.0037
, movida em desfavor de
NATALIA TEREZINHA VOOS – ME e NATALIA TEZINHA VOOS
, que declarou a nulidade parcial do processo executivo e julgou extinto o processo com relação às infrações por falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada, Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, existentes na CDA n. 2017224801, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante alega, em apartada síntese, a plena higidez da cobrança da TACIN, reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo, contudo, requerendo a aplicação do julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no dia 14/10/2021, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado.

Afirma que a adoção dos efeitos prospectivos da norma não desconstitui situações pretéritas, realizadas com base na legislação tida como contrária à ordem constitucional. Ainda, considera que em razão de os fatos geradores serem anteriores ao marco temporal da produção dos efeitos da inconstitucionalidade declarada na referida ADI, são plenamente legítimos e exigíveis.

Defendeu que não há necessidade do trânsito em julgado do acórdão, proferido na ADI, para que sejam adotados os efeitos
ex nunc
, bastando que tenha havido a publicação, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Com base nos argumentos expostos o Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença
, “para o fim de reconhecer hígida a cobrança da TACIN discutida.
” (Id. 194674215).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na vertente hipótese, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que, julgou extinta a execução fiscal, em razão da inconstitucionalidade da TACIN, reconhecida na ADI 2908, com eficácia contra todos e efeito vinculante.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n. 1006129-46.2019.8.11.0037, contra
NATALIA TEREZINHA VOOS - ME
, em razão do débito constante na CDA nº 2017224801, decorrente do não pagamento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada, no valor, atualizado em 2019 de R$ 336.561,32 (trezentos e trinta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), (Id. 194674175).

O Magistrado de primeiro grau proferiu sentença, no que diz respeito à inexigibilidade da execução, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio, extinguindo, assim, o feito.

Nesse sentido o cerne da irresignação do Apelante, consiste nos efeitos da decisão que declarou a nulidade da cobrança da TACIN.

Precipuamente, com relação à irresignação do Apelante quanto à declaração da nulidade da cobrança da TACIN, saliento que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual nº 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo

da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.

(RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AUR
É
LIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO REPERCUSS
Ã
O GERAL - M
É
RITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos

ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(TJMT
–
ADI n
º

1003057-65.2019.8.11.0000
–

Ó
rg
ã
o Especial
–
Relator Des. M
á
rcio Vidal
–
julgado em 14-10-2021). (negritei)

Nota-se que esta Corte de Justiça atribuiu efeitos

ex nunc

decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, conforme o entendimento do STF, não obsta o cumprimento do

decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no

RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 - INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado: 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019, publicado: 06/11/2019).

Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
com eficácia

ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente, citado alhures, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema,
a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos

ex tunc
.

Destaco que, no que concerne ao mérito da decisão, que declarou a inconstitucionalidade do tributo, conforme o entendimento do STF, o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, não obsta o cumprimento do
decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

A propósito o seguinte julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1.
Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida
. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade – ADI nº 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 2.
A interposição de embargos de declaração, cuja consequência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão
. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente.” (Rcl 2576, Relatora Ministra: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, DJ 20-08-2004 PP-00046 - Vol-02160-01 PP-00105 RTJ vol-00193-01 PP-00103). (negritei)

Por fim, cabe trazer decisões recentes deste eg. Tribunal de Justiça acerca da presente discussão.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024). (negritei)

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, ao que mantenho inalterada a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024